Tribunal: CARF
Processo: 10166.904949/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904949/2019-60
ACÓRDÃO
3301-014.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2012 a 29/02/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.523, de 27 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10166.904333/2015-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904949/2019-60
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela PGFN, em face de acórdão de
Recurso Voluntário, nos quais alega omissão sobre a supressão de instância, uma vez que deveria
ter havido a determinação da remessa dos autos à Primeira Instância para que essa apresentasse
manifestação sobre a liquidez e a certeza dos créditos apresentados pela contribuinte.
O despacho de admissibilidade admitiu os embargos, conforme conclusão transcrita
abaixo:
“Como se vê, o acórdão é omisso ao não esclarecer a razão pela qual o Colegiado
deixou de lado todas as questões de cunho probatório suscitadas no processo,
(aparentemente)sob o fundamento de que a simples leitura do teor do Despacho
Decisório levaria à conclusão de que a matéria é exclusivamente de direito.”
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou “contrarrazões” aos embargos de
declaração opostos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A embargante tomou ciência ficta do acórdão embargado em 27/05/2023,
devolvendo os autos em 24/05/2023, antes do início do prazo recursal,
sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
A embargante alega que, ultrapassada a questão de direito, os autos
deveriam ter retornado à primeira instância para apreciação da liquidez e
certeza do direito creditório.
A relatora do acórdão embargado restou vencida, sendo que em seu voto
concordou com o fundamento da decisão de primeira instância (que se deu
exclusivamente em matéria de direito) e acrescentou a falta de liquidez e
certeza ao direito creditório.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904949/2019-60
3
Já o voto vencedor consignou que:
“Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Redatora Designada.
Com todo o respeito à ilustre Relatora, ouso divergir de suas razões de
decidir.
Acerca do argumento em torno da DCTF retificadora, entendo que o
sistema apreciou, sim, a declaração, fato que pode ser confirmado por
simples leitura do DDE e seus anexos. Talvez o erro esteja nas informações
prestadas
pela
Recorrente
nos
PER/DCOMP
nos
33739.72855.160410.1.3.04-9243 e 07927.10803.160115.1.3.04-2706, já
que não foi informado o valor originário do crédito como R$ 4.266.718,46,
mas, sim, aquele correspondente ao débito a ser compensado.
Com isso, o sistema aproveitou o valor de R$ 2.933.774,64, deduziu de R$
1.332.943,81, correspondente ao valor indicado na primeira DCOMP,
entendendo como indébito o saldo de R$ 1.600.830,83. Conclui-se assim,
que o erro no preenchimento da declaração comprometeu na análise do
direito creditório, não tendo o tema sido objeto de recurso (artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/70 e Art. 336 do CPC).
De toda sorte, à DCTF retificadora foi observada pelo sistema da RFB.
Infere-se que à Relatora, além de indicar à ausência de provas da certeza e
liquidez do crédito pleiteado (cito como exemplos o Livro de Apuração do
PIS e COFINS e o Livro Razão), concordou com os fundamentos trazidos pela
DRJ para manter o crédito tributário exigido via PER/DCOMP.
Impende pontuar, desde já, que a matéria é exclusivamente de direito por
simples leitura do teor do Despacho Decisório. Dito isso, prossigo.”
Assim, não vejo a omissão de supressão de instância, se o colegiado, por
maioria, considerou que a matéria era exclusivamente de direito, mesmo
diante das alegações de ausência de liquidez e certeza ao direito creditório,
feitas pela relatora. Se a matéria é apenas de direito, não há razão para
questionar a prova material do direito creditório, que, segundo o
colegiado, não compôs a lide.
Se houve alguma premissa fática equivocada adotada pela decisão
embargada, deveria a embargante demonstrá-la em seu recurso, mas não
há razões neste sentido nos embargos opostos.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.527 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904949/2019-60
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original